Tribunal: TJES
Processo: 5005456-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005456-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005456-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão (ID nº 1702042) por meio da qual o juízo da 1ª Vara Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da ação de execução fiscal (nº 0000576-49.2005.808.0024), ajuizada em face de
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos agravados, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada.

Em suas razões recursais de ID nº 1702035, o agravante sustenta, em síntese que:
a)
havendo necessidade de dilação probatória, impossível a exclusão dos sócios do polo passivo da execução em sede de exceção de pré-executividade;
b)
o grupo econômico “DANÚBIO”, do qual faz parte a empresa administrada pelos agravados já foi reconhecido na ação cautelar de n° 0014591-55.2010.4.02.5001, e na execução fiscal nº 0023259.80.2005.8.08.0024; e
c)
a condenação em honorários advocatícios no montante de 20% do valor do proveito econômico obtido vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a rápida e simples tramitação da presente exceção.

Contrarrazões de ID 1781275, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento recursal ante sua ausência de dialeticidade. No mérito, os agravados pleiteiam o improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, após
analisar
o voto proferido pel
o
Douto Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca,

registro parcial
divergência, levando em conta a questão referente aos honorários advocatícios de sucumbência
. Explico.

Conforme relatado,
“
t
rata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravante, em face de BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI, e VALENTIM BASSINI, ora agravados, objetivando o recebimento dos débitos descritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº01653/2004 (ID nº1702037), no valor de R$121.577,36 (cento e vinte e um mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)
”.

Os agravados apresentaram exceção de pré-executividade arguindo sua ilegitimidade passiva no bojo da ação de execução fiscal, que foi acolhida na decisão recorrida (ID nº 1702042).

O exequente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 1702035), sustentando, em síntese, que: “
a) havendo necessidade de dilação probatória, impossível a exclusão dos sócios do polo passivo da execução em sede de exceção de pré-executividade; b) o grupo econômico “DANÚBIO”, do qual faz parte a empresa administrada pelos agravados já foi reconhecido na ação cautelar de n° 0014591-55.2010.4.02.5001, e na execução fiscal nº 0023259.80.2005.8.08.0024; e c) a condenação em honorários advocatícios no montante de 20% do valor do proveito econômico obtido vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a rápida e simples tramitação da presente exceção
”.

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca,
REJEITOU a preliminar
de

ausência de dialeticidade suscitada
pelos

agravados, e, no mérito,
CONHECEU
do
recurso de agravo de instrumento,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
“
para REFORMAR, EM PARTE, a decisão agravada e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários sucumbenciais, valor este que se afigura adequado e razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos dos agravados e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a parcial sucumbência experimentada pelo ente público
”.

Em relação à exclusão dos sócios do polo passivo da ação de execução fiscal, entendeu o Eminente Relator que, “
não tendo sido oportunamente apurada a responsabilidade do sócio, em decorrência do inadimplemento do débito tributário, nos termos do art. 135 do CTN[1], o que se afere nos autos por meio de prova pré-constituída, entendo que procedeu com acerto o magistrado singular ao acolher a exceção de pré-executividade oposta para afastar a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez da CDA e reconhecer, consequentemente, a ilegitimidade dos sócios executados, ora agravados, para figurarem no polo passivo da execução fiscal
”
.

Relativamente os honorários fixados na origem, o Eminente Relator considerou que, “
nos termos do art.85, §3º do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deverá ser o valor da condenação ou, não havendo, o valor do proveito econômico obtido
”. Outrossim,
consignou que o valor do proveito econômico, no caso, é inestimável
, nos seguintes termos (grifei):

In casu, muito embora não se olvide que a solidariedade prevista na CDA permita a cobrança integral da dívida a cada uma das pessoas nela mencionadas, sejam físicas ou jurídicas, não necessariamente tal situação ocorreria em caso de prosseguimento da execução em face da empresa e dos sócios, sendo possível que cada um também terminasse por responder apenas por parte do valor.

Ademais, fato é que, apesar da exclusão dos sócios do polo passivo, o feito executivo ainda prossegue em nome da empresa, não havendo extinção da dívida, que continuará sendo perseguida em sua integralidade.
Assim, depreende-se que, em verdade, o proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da execução revela-se inestimável, não sendo passível de quantificação precisa
.

Assim, entendeu o Eminente Relator pela aplicação do disposto no art. 85, §8, do Código de Processo Civil, fixando, consequentemente, os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Após refletir sobre as razões expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
do seu entendimento relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios na espécie.

A respeito de honorários sucumbenciais, o art. 85 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
ou do
proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

O
s critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do dispositivo
supra
, são elencados em
ordem de preferência legal
, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.

Em recente
j
ulgamento de caso análogo
ao dos autos
, de minha relatoria, esta Colenda Câmara entendeu, por unanimidade, que, nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães).

2.
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

3.Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o
parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável
nem irrisório, segundo a dicção legal.

4. Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos.

5. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002748-86.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/03/2022)

No mesmo sentido, também entenderam os Tribunais Pátrios nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA ORIGINALMENTE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS ADMINISTRADORES.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO QUE NÃO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO À ÉPOCA DO ATO ILÍCITO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DA EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA LIDE. PROSSEGUIMENTO DA EXACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇOSA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXEGESE DO TEMA 961/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PLENAMENTE AFERÍVEL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA N. 1076/STJ.
RECURSO PROVIDO. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUANDO O SÓCIO É EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE NÃO É EXTINTA (TEMA 961/STJ). O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU O TEMA N. 1076, CONCLUINDO PELA INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. (TJSC, Apelação n. 0000617-80.2009.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 00006178020098240072, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação. Apreciação equitativa. Impossibilidade.
Art. 85, § 8º, do CPC
. Inaplicável. Proveito econômico. Aferível.
Valor excessivo. Irrelevância. Tema 1076 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0065887-12.2020.8.16.0000; Mandaguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli; Julg. 15/08/2022; DJPR 15/08/2022)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabimento. Acolhimento da defesa para a declaração de legitimidade passiva do excipiente, o que qualifica a sucumbência. Incidência do Princípio da causalidade. Condenação da exequente em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para a exclusão do sócio da execução fiscal. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e

art. 85, §1º, do CPC
. Precedentes deste Tribunal de Justiça. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
O Código de Processo Civil disciplinou de forma objetiva a forma de incidência da verba honorária, reservando a fixação por equidade para situações excepcionais.
Critério de incidência deve observar a especificidade do caso, em atenção à ordem de vocação estabelecida pelo
art. 85, §3º, II, do CPC
.
Inexistindo condenação, a verba honorária deve ser calculada com bas
e no proveito econômico obtido pela contribuinte. In casu, o conteúdo econômico corresponde ao valor da causa. Arbitramento dos honorários em desfavor da FESP em 15% sobre o proveito econômico auferido pela contribuinte
, já compreendida a majoração pertinente à fase recursal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0008056-67.2004.8.26.0071; Ac. 15915735; Bauru; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 04/08/2022; DJESP 10/08/2022; Pág. 2610)

Cabe apontar que, ainda que de fato não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o art. 85, §4º, III prevê que a

condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; portanto, não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários.

Considerando que, no caso em apreço, o Juízo
a quo
estabeleceu os honorários advocatícios em “
1) 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA 02321/2004 – até 200 (duzentos salários-mínimos); 2) 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver
”, não vislumbro motivos para alterar a forma de fixação do julgador primevo.

Diante do exposto, acompanho o relator, para
REJEITAR a preliminar
de

ausência de dialeticidade suscitada pelos agravados.

Todavia, respeitosamente,

DIVIRJO
PARCIALMENTE
quanto ao mérito, de modo que
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para
manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2022 às 17:35:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44296910102022
.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005456-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELOS AGRAVADOS

Em suas contrarrazões de ID nº 1781274, os agravados
sustent
am
a existência de irregularidade formal no
agravo
, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não
atacando
especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo,
os recorridos
, pois
as razões recursais
(ID nº 1702035),
embora
reproduzam
em parte
argumentos já trabalhados anteriormente,
também impugnam os pontos apresentados em sentença e
permitem aferir plenamente a intenção d
o recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005456-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do agravo e passo a análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, em face de
BENEDITO ANTONIO DA SILVA
,
MIGUEL FERNANDO BASSINI
,

e
VALENTIM BASSINI
,

ora agravados, objetivando o recebimento dos débitos descritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº01653/2004 (ID nº1702037), no valor de R$121.577,36 (cento e vinte e um mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Os agravados apresentaram exceção de pré-executividade arguindo sua ilegitimidade passiva no bojo da ação de execução fiscal, posto que, em que pese terem seus nomes inscritos na CDA em questão, estes não foram citados para integrar o procedimento administrativo que originou o débito, acarretando em verdadeira ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A arguição de ilegitimidade passiva foi acolhida na decisão recorrida (ID nº 1702042), tendo o magistrado se utilizado do seguinte raciocínio:

[...]

Conforme entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência, a ausência de intimação do sócio para conhecimento do teor do processo administrativo e sua posterior inclusão automática na CDA unicamente em virtude do inadimplemento da dívida por parte da pessoa jurídica é ilegal e afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, entendimento este inclusive extraído do preceito sumular do de nº 430 do STJ.

Sabe-se que nas hipóteses em que o nome do sócio consta na CDA, é ônus do mesmo em comprovar que não incorreu nas hipóteses do artigo 135 do CTN de modo a afastar sua responsabilidade pelo crédito tributário, conforme precedente do STJ em representativo de controvérsia (RESP n. 1.104.900/ES). Entretanto, conforme entendimento adotado por este Magistrado e que vem prevalecendo na Jurisprudência pátria, tal entendimento só se aplica nos casos em que houve um prévio procedimento administrativo em que houve pleno respeito aos princípios constitucionais.

É dizer, havendo irregularidade quanto à intimação dos sócios no processo administrativo, resta afastada a presunção legal de certeza, exigibilidade e liquidez da CDA, sob pena de a Administração Pública inverter, de forma unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.

[...]

Acerca do lançamento por homologação, dispõe o art. 150 do CTN que: ”O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”. [...].

Tal raciocínio decorre pelo fato de que a declaração emitida faz constar apenas a figura do contribuinte, notadamente a pessoa jurídica a qual realiza uma das hipóteses de incidência do tributo a fim de, posteriormente, ensejar o nascimento da norma individual e concreta, após a homologação da declaração outrora emitida. Logo, cabe à Fazenda no âmbito extrajudicial notificar o contribuinte para proceder o pagamento, bem como para apresentar defesa no procedimento administrativo, vez que o débito foi declarado pela própria contribuinte/responsável, fato este crucial para presumir que assumiram o ônus de pagar devidamente o crédito fiscal, ou seja, sem necessidade de qualquer notificação. [...].

Pois bem, do cotejo dos autos, observo que a cópia do processo administrativo anexado aos autos no evento nº. 90.3 deixa evidente que o Estado/Fisco lançou o nome dos sócios excipientes na CDA sem o devido processo legal administrativo e ajuizou a ação de execução fiscal se beneficiando da presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. [...].

A certidão de dívida ativa goza de presunção iuris tantum, ou seja, somente será desconstituída mediante provas robustas, e as provas documentais produzidas nestes autos são suficientes para a formação do meu convencimento sobre o cerceamento de defesa dos sócios Valentim Bassini, Miguel Fernando Bassini e Benedito Antônio da Silva na seara administrativa, gerando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação fiscal.

Vale ressaltar que o Fisco, antes da constituição e formalização do título executivo, deve oportunizar a defesa dos contribuintes/responsáveis, não podendo incluir o nome do sócio/acionista na CDA através de um ato discricionário da Administração, pois, o art. 135 do CTN é expresso quanto à responsabilidade tributária, e a conduta contrária do Fisco afronta os princípios da ampla defesa e contraditório garantidos pela Carta Magna.

[...]

Pelos motivos expostos, faz-se necessário o reconhecimento do cerceamento de defesa dos sócios Valentim Bassini, Miguel Fernando Bassini e Benedito Antônio da Silva no processo administrativo tributário e, via de consequência, da sua ilegitimidade passiva para figurar como parte na presente ação de execução fiscal. [...].

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento, e sustenta, em suas razões recursais de ID nº 1702035, em síntese que:
a)
havendo necessidade de dilação probatória, impossível a exclusão dos sócios do polo passivo da execução em sede de exceção de pré-executividade;
b)
o grupo econômico “DANÚBIO”, do qual faz parte a empresa administrada pelos agravados já foi reconhecido na ação cautelar de n° 0014591-55.2010.4.02.5001, e na execução fiscal nº 0023259.80.2005.8.08.0024; e
c)
a condenação em honorários advocatícios no montante de 20% do valor do proveito econômico obtido vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a rápida e simples tramitação da presente exceção.

Pois bem.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa do executado
.

Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
”
.

Ademais
, quando do julgamento do Resp nº 1110925, por meio da sistemática de recursos repetitivos, o c. Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que “
não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
”.

Entretanto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de admitir, em casos excepcionais, que a prova da ilegitimidade do sócio possa ser realizada em sede de exceção de pré-executividade, desde que para isso não seja necessária dilação probatória. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SÓCIO – RETIRADA – RESPONSABILIDADE - CDA – PRESUNÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SÓCIO MINORITÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

1. O sócio que retira-se da sociedade empresária responde, em tese, pelos créditos constituídos à época em que integrava o quadro societário. Precedente do C. STJ. 2. A inclusão do sócio na CDA permite o redirecionamento da execução fiscal, cumprindo a ele o ônus da prova de que não ficou caracterizada prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos. Precedentes do C. STJ.

3. De acordo com o C. STJ, a exceção de pré-executividade, não é instrumento adequado a comprovação da ilegitimidade do sócio cujo nome consta na CDA, porque a demonstração da inexistência de responsabilidade tributária dependeria de dilação probatória.

4.
No caso, é possível afastar a responsabilidade tributária, sem necessidade de dilação probatória, já que os documentos pré-constituídos demonstram que o sócio, quando integrante da sociedade, era minoritário e não possuia qualquer poder de administração ou gerência. Ademais, demonstrou-se, ainda, que o sócio minoritário já havia se retirado da empresa quando da sua dissolução irregular, fato ensejador do redirecionamento da execução fiscal
.

5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159019249, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016)

No caso em apreço, os agravados
BENEDITO ANTONIO DA SILVA
,
MIGUEL FERNANDO BASSINI
,

e
VALENTIM BASSINI
, opuseram exceção de pré-executividade nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, arguindo sua ilegitimidade passiva, vez que não intimados para exercer o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, que culminou com inscrição em dívida ativa do débito tributário.

Vale esclarecer que mesmo em casos nos quais o procedimento prévio,
quanto ao contribuinte principal
, não se faça necessário,
o mesmo não pode ser dito quanto ao sócio responsável
, cuja inclusão na CDA imprescinde de prévia possibilidade de defesa em sede administrativa. Nos termos da súmula 430 do c. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 430/STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente.

Exemplificando o que acabo de expor, cito dois esclarecedores julgados deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL EM RELAÇÃO À EMPRESA CONTRIBUINTE – NOME DE SÓCIO INCLUÍDO NA CDA – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade, de maneira que, constando o nome do sócio em tal título, compete a ele provar que não agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto (CTN, art. 135).

2. A presunção de legitimidade da CDA, seja em relação ao sócio, seja em relação à própria sociedade empresária contribuinte devedora, resta infirmada quando demonstrado vício na formação do título, consistente em irregularidade do procedimento administrativo.

3. No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabendo ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo fiscal em relação à empresa contribuinte, mas o mesmo não ocorre com relação ao seu sócio, sendo imprescindível o regular procedimento administrativo fiscal, no qual seja apurada, obedecido o contraditório, a prática de um dos atos previsto no art. 135 do CTN.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169017498, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de notificação do sócio na seara administrativa, em hipótese em que não figurava como contribuinte mas como potencial responsável tributário, violou o direito ao contraditório e ampla defesa, afastando a presunção do título executivo e evidenciando a ilegitimidade do agravante para figurar na CDA e, portanto, na ação de execução fiscal, tal como reconhecido na decisão recorrida.

2. Nos termos do entendimento deste e. TJES No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabendo ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo fiscal em relação à empresa contribuinte, mas o mesmo não ocorre com relação ao seu sócio, sendo imprescindível o regular procedimento administrativo fiscal, no qual seja apurada, obedecido o contraditório, a prática de um dos atos previsto no art. 135 do CTN . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169017498, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017)

3. Havendo a tese do redirecionamento sido ventilada apenas no presente recurso, uma vez que até então o sócio era indicado como parte originária da ação de execução, e não havendo comprovação de sua permanência na administração da sociedade ao tempo da ventilada dissolução irregular, ressalte-se, apurada com base na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça cerca de 02 (dois) anos após a lavratura da CDA, não se afigura possível seu acolhimento neste momento processual, devendo a questão ser previamente discutida e decidida em 1º grau de jurisdição.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012083, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Destarte, não tendo sido oportunamente apurada a responsabilidade do sócio, em decorrência do inadimplemento do débito tributário, nos termos do art. 135 do CTN
[1]
, o que se afere nos autos por meio de prova pré-constituída, entendo que procedeu com acerto o magistrado singular ao acolher a exceção de pré-executividade oposta para afastar a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez da CDA e reconhecer, consequentemente, a ilegitimidade dos sócios executados, ora agravados, para figurarem no polo passivo da execução fiscal.

Superado esse ponto, e relativamente aos honorários advocatícios fixados na origem,
faz-se imperioso observar que muito recentemente, quando do julgamento do REsp nº1.906.623/SP pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1076), deu-se a definição das seguintes teses de natureza vinculante:

I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Para melhor elucidação, observe-se a ementa do referido julgado em sua integralidade:

PROCESSUAL CIVIL. R
ECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ. Recurso Especial nº1906623/SP. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/03/22. Data de Publicação: 31/05/22). (grifo nosso)

No caso em apreço, tem-se que a execução perfaz a quantia de R$121.577,38 (cento e vinte um mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), valor esse, portanto, elevado, o que, a princípio, poderia levar à conclusão de que não seria possível o arbitramento por equidade previsto no §8º do art.85 do CPC, consoante o entendimento fixado pelo c. STJ.

Ocorre que, nos termos do art.85, §3º do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deverá ser o valor da condenação ou, não havendo, o valor do proveito econômico obtido.

In casu
, muito embora não se olvide que a solidariedade prevista na CDA permita a cobrança integral da dívida a cada uma das pessoas nela mencionadas, sejam físicas ou jurídicas, não necessariamente tal situação ocorreria em caso de prosseguimento da execução em face da empresa e dos sócios, sendo possível que cada um também terminasse por responder apenas por parte do valor.

Ademais, fato é que, apesar da exclusão dos sócios do polo passivo, o feito executivo ainda prossegue em nome da empresa, não havendo extinção da dívida, que continuará sendo perseguida em sua integralidade. Assim, depreende-se que, em verdade, o proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da execução revela-se inestimável, não sendo passível de quantificação precisa.

Destarte, não tratando a hipótese dos autos de proveito econômico elevado, mas sim inestimável, faz-se perfeitamente possível a aplicação das disposições do §8º, do art.85 do CPC, que preveem o arbitramento por equidade dos honorários em hipótese tal, conforme inclusive expressamente ressaltado na segunda tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema 1076
(“
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”).

Corroborando o que acabo de expor, ressalto que este e. TJ/ES e inclusive esta c. Segunda Câmara Cível, em recentes oportunidades anteriores, já consignou o mesmo entendimento, como se pode observar das seguintes ementas de julgado, que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO QUE FIGUROU NA CDA MANTIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOSTADO AOS AUTOS AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE ATO ILÍCITO A ELE ATRIBUÍVEL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL ADEQUAÇÃO FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE
REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.No caso dos autos, o processo administrativo foi instaurado apenas em face da pessoa jurídica, para a qual foi enviada notificação, sendo procedida a inscrição em dívida ativa assim que verificada a não liquidação do débito, tanto em face da empresa quanto de seu sócio-administrador. O sócio-administrador jamais foi notificado em qualquer das fases do processo administrativo fiscal.

2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça entende que sendo comprovada a ausência de notificação do sócio para participação no processo administrativo para efeito de verificação de ato ilícito atribuível à pessoa física, nas hipóteses do art. 135 do CTN, este deve ser considerado parte ilegítima passiva para figurar no executivo fiscal. Precedentes.

3. Desse modo, considerando que não restou demonstrado o cometimento, pelo sócio, de alguma das condutas arroladas pelo artigo 135 do CTN e que, nos termos da Súmula nº 430 do c. STJ, O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, a participação tão somente da pessoa jurídica contribuinte no processo administrativo fiscal não supre a falta de notificação da pessoa física que a integra para a finalidade de sua inclusão na CDA na condição de corresponsável.

4. Neste caso, ocorreu uma mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

5. Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelo devedor que, após embargos à execução julgados parcialmente procedentes, foi excluído do título, corresponde à integralidade da dívida, o que atrai a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade. Precedente do STJ.

6. É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

7. No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a parcial sucumbência experimentada pelo ente público.

8. Reexame conhecido. Sentença parcialmente reformada. Recurso prejudicado. (TJ/ES. Apelação Cível e Remessa Necessária nº0033131-12.2011.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de Julgamento: 26/10/21. Data da Publicação no Diário: 10/11/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não sendo oportunizada a defesa dos sócios mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal.

2. Considerando que não há notícias da efetiva intimação do sócio da empresa devedora no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA, para o fim de se averiguar a infração, por ele, das disposições do art. 135 do CTN, ou até mesmo demonstrar a ocorrência de dissolução irregular da empresa, para o fim de responsabilizá-lo solidariamente, afigura-se forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme Súmula de nº 430 do c. STJ.

3. Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível crer que o proveito econômico obtido pelo devedor, que após embargos à execução julgados parcialmente procedentes foi excluído do título, corresponda à integralidade da dívida, o que atrai a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade. Precedente do STJ.

4. É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

5. No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a parcial sucumbência experimentada pelo ente público.

6. Recurso parcialmente provido (TJ/ES. Apelação Cível nº 0024576-02.2014.8.08.0347. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 14/03/22. Data da Publicação no Diário: 01/04/22). (grifo nosso)

Superado esse ponto, tem-se que a fixação dos honorários sucumbenciais pelo juízo de piso no montante de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico revela-se equivocada, devendo estes serem arbitrados com base nos critérios estabelecidos pelo §2º do art.82 do CPC, quais sejam: I) o grau de zelo profissional; II) o lugar de prestação do serviço; III) a natureza e a importância da causa e IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Diante de tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR,

EM PARTE,
a decisão agravada e
condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários sucumbenciais, valor este que se afigura adequado e razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos dos agravados e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a parcial sucumbência experimentada pelo ente público.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005456-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – CABIMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TEMA 1076 DO STJ – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade:
In
casu, embora as razões recursais reproduzam
em parte

argumentos já trabalhados anteriormente, estas
também impugnam os pontos apresentados em sentença e
permitem aferir plenamente a intenção do

recorrente. Preliminar rejeitada.

2.
Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
.

3.

Ainda segundo
o
STJ “
não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
”.

4.
Entretanto, a deste e. Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, como quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, que a prova da ilegitimidade do sócio possa ser realizada em sede de exceção de pré-executividade, desde que para isso não fosse necessária dilação probatória.

5.
Destarte, afastada a responsabilidade dos sócios cotistas, ora agravados, em decorrência do inadimplemento do débito tributário, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, o que se afere nos autos por meio de prova pré-constituída, procedeu com acerto o magistrado singular ao acolher a exceção de pré-executividade oposta para afastar a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez da CDA e reconhecer, consequentemente, a ilegitimidade dos sócios executados, ora agravados, para figurar no polo passivo da execução fiscal.

6.
Relativamente aos honorários advocatícios fixados na origem,
faz-se imperioso observar que muito recentemente, quando do julgamento do REsp nº1.906.623/SP pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1076), restou fixado entendimento no sentido de que
“i
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

7.
No caso em apreço, tem-se que a execução perfaz a quantia de R$121.577,38 (cento e vinte um mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), valor esse, portanto, extremamente elevado, o que, a princípio, poderia levar à conclusão de que não seria possível o arbitramento por equidade previsto no §8º do art.85 do CPC, consoante o entendimento fixado pelo c. STJ.

8.
Muito embora não se olvide que a solidariedade prevista na CDA permita a cobrança integral da dívida a cada uma das pessoas nela mencionadas, sejam físicas ou jurídicas, não necessariamente tal situação ocorreria em caso de prosseguimento da execução em face da empresa e do sócio, sendo possível que cada um também terminasse por responder apenas por parte do valor.

9.
Ademais, fato é que, apesar da exclusão do sócio do polo passivo, o feito executivo ainda prossegue em nome da empresa, não havendo extinção da dívida, que continuará sendo perseguida em sua integralidade. Assim, depreende-se que, em verdade, o proveito econômico obtido pelo sócio excluído da execução revela-se inestimável, não sendo passível de quantificação precisa.

10.
Superado esse ponto, tem-se que a fixação dos honorários sucumbenciais pelo juízo de piso no montante de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico revela-se equivocada, devendo estes serem arbitrados com base nos critérios estabelecidos pelo §2º do art.82 do CPC, quais sejam: I) o grau de zelo profissional; II) o lugar de prestação do serviço; III) a natureza e a importância da causa e IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

11.
Recurso parcialmente provido para fixar os honorários de sucumbência no montante de 10 R$ (dez mil reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.